Tribunal: CARF
Processo: 10855.723961/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECADÊNCIA.CONHECIMENTO DE OFÍCIO
Transcorrido o prazo legal para a constituição do crédito tributário a decadência deve ser declarada de ofício se não arguida pelo contribuinte por se tratar de matéria de ordem pública.
RECOLHIMENTO PARCIAL DO TRIBUTO.DECADÊNCIA
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no 99)
AÇÃO JUDICIAL DE MESMO OBJETO IMPORTA EM RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)
DECISÃO FUNDAMENTADA.OMISSÃO NÃO VERIFICADA.EXAME PORMENORIZADO DAS ALEGAÇÕES.DESNECESSIDADE
A Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados ainda que sucintamente sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 – STF)
NULIDADE DO LANÇAMENTO.VÍCIO MATERIAL
A iliquidez do crédito tributário lançado é causa de nulidade por vício material pois macula o fundamento da atividade vinculada da autoridade tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723961/2015-83
ACÓRDÃO
2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZF DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DECADÊNCIA.CONHECIMENTO DE OFÍCIO
Transcorrido o prazo legal para a constituição do crédito tributário a
decadência deve ser declarada de ofício se não arguida pelo contribuinte
por se tratar de matéria de ordem pública.
RECOLHIMENTO PARCIAL DO TRIBUTO.DECADÊNCIA
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF no 99)
AÇÃO JUDICIAL DE MESMO OBJETO IMPORTA EM RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 1)
DECISÃO
FUNDAMENTADA.OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.EXAME
PORMENORIZADO DAS ALEGAÇÕES.DESNECESSIDADE
A Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados ainda que sucintamente sem determinar o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Tema 339 – STF)
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
2
NULIDADE DO LANÇAMENTO.VÍCIO MATERIAL
A iliquidez do crédito tributário lançado é causa de nulidade por vício
material pois macula o fundamento da atividade vinculada da autoridade
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) declarar de ofício
a decadência dos créditos relativos às competências de novembro de 2010 e às anteriores, com
fundamento no art. 150, §4o do CTN; (ii) rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido;
(iii) acatar a preliminar de nulidade do lançamento por vício material e, deste modo, dar
provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator
Participaram do julgamento os Conselheiros: Marcus Gaudenzi de Faria, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 10/12/2015, fls. 979, a contribuinte foi regularmente notificada da constituição
de créditos tributários para cobrança de contribuições previdenciárias destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho (Sat/Rat), conforme Autos de Infração
DEBCAD no 51.071.627-0, fls. 946/975; competências de 01/2010 a 12/2011, incluindo-se 13o
Salário; acrescidos de juros e multa de ofício qualificada (150%); totalizando o montante inicial em
R$ 7.078.553,17.
A exação está instruída por relatório (Refisc), fls. 933/942, respectivos anexos, fls.
866/932, circunstanciando os fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação
fiscalizatória, Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0811000.2014.00105, iniciada em
31/07/2014, fls. 03/05, encerrada em 14/12/2015, fls. 982/984. Constam dos autos as exigências
realizadas ao amparo de intimações e respectivas respostas, cópias de processos judiciais e
respectivos depósitos, fls.03/865.
A autoridade constatou, ao examinar as folhas de pagamentos dos segurados
empregados e as informações constantes de GFIP, que a contribuinte declarou a alíquota RAT
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
3
ajustada incorretamente por Fator Acidentário de Prevenção (FAP) 1, de modo a não recolher a
totalidade do tributo devido, donde considerou a atividade preponderante da respectiva planta da
empresa (matriz/filiais):
(Relatório Fiscal)
10. Conforme informações prestadas pelo Ministério da Previdência Social o FAP
da empresa é: no ano de 2010: 1,6834 e em 2011: 1,0483. A empresa considerou
o FAP como 1, ao invés de utilizar os valores mencionados. (grifo do autor)
(...)
13. Tal alíquota é obtida de acordo com a atividade econômica preponderante da
empresa e os respectivos riscos de acidentes do trabalho que compõem a Relação
de Atividades Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, conforme a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE (ANEXO V do Decreto no
3.048/1999).
(...)
16. O Fator Acidentário de Prevenção – FAP foi declarado incorretamente nas
GFIP’s, ou seja, em desacordo com o publicado pelo Ministério da Previdência
Social e constante no sistema interno da RFB.
(...)
19. Este auto de infração refere-se ao lançamento de crédito previdenciário
oriundo da diferença de contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) em função de aplicação,
pelo contribuinte, de alíquota RAT ajustada pelo Fator Acidentário de Prevenção –
FAP incorreta sobre a base de cálculo de contribuições previdenciárias. Esta
diferença não foi recolhida à Previdência Social pelo sujeito passivo.
Segundo o fisco, a contribuinte ingressou em juízo contra o fator acidentário (FAP)
e, por este motivo, o lançamento das contribuições foi realizado para as competências sem
comprovação de depósito judicial:
(Relatório Fiscal)
24. Conforme Termos de Intimações n° 5 e 6 a empresa foi intimada a apresentar
todas as guias de depósitos judiciais relativas ao FAP (processo n°
2010.61.10.001717-0). Nos mesmos termos de intimações a empresa tomou
ciência das guias de depósitos judiciais (Documentos Comprobatórios – ANEXO 2)
que haviam sido apresentadas durante a ação fiscal e, por conseguinte, seriam
utilizadas na apuração do auto de infração.
25. Este auto de infração refere-se as competências em que não foram
apresentadas as respectivas guias de depósito judiciais conforme mencionado
acima. (grifo do autor)
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
4
A autoridade qualificou a multa de ofício (150%) por entender que houve:
sonegação, fraude e conluio na conduta, além de computar o prazo decadencial prescrito na regra
geral, art. 173, I do Código Tributário Nacional – CTN, considerando as restrições do art. 150, §4o
de referido código para as práticas delitivas:
(Relatório Fiscal)
29. A empresa, em tese, cometeu os crimes previstos nos artigos 71 e 72, por
não ter corrigido o campo específico correspondente ao FAP, inserindo os
valores corretos nas GFIP ́s relativas aos anos de 2010 a 2011, mesmo após estar
ciente dos efeitos suspensivos dos recursos administrativos julgados
improcedentes pelo Ministério da Previdência Social, o qual ocorreu em
27/06/2012 conforme os sistemas da RFB. (grifo do autor)
30. Por conseguinte, mesmo ciente da improcedência do recurso administrativo,
os valores declarados em GFIP relativos às contribuições previdenciárias devidas
foram realizados a menor, ou seja, sem considerar os FAP corretos. (grifo do
autor)
31. Portanto, caso a empresa não tivesse sendo auditada de ofício pela RFB, não
seria possível identificar que a declaração e o respectivo recolhimento das
contribuições previdenciárias relativas ao RAT foram realizados a menor no
período de 01/2010 a 12/2011. (grifo do autor)
32. Por conseguinte, a multa aplicada será duplicada, correspondendo ao valor de
150%.
33. Em virtude dos fatos mencionados relativos ao dolo e fraude será aplicado o
prazo decadencial previsto no art. 173 combinado com o §4° do art. 150 do
Código Tributário Nacional. (grifo do autor)
(...)
37. Assim como, também não declarou na GFIP o valor correto do FAP após a
ciência da suspensão da tutela antecipada para não consideração do FAP no
cálculo dos riscos ambientais do trabalho (RAT) conforme sentença prolatada,
em 01/08/2012, no processo judicial n° 0001717-79.2010.4.03.6110 (anexo:
documentos diversos outros- processo judicial –FAP- parte 2). (grifo do autor)
38. Por conseguinte, mesmo ciente da improcedência do recurso administrativo
e da suspensão da tutela antecipada, os valores declarados em GFIP relativos às
contribuições previdenciárias devidas foram realizados a menor, ou seja, sem
considerar os FAP corretos, havendo, portanto, omissão na declaração dos fatos
geradores previdenciários, dificultando assim a identificação da contribuição
previdenciária devida por parte da Receita Federal do Brasil. (grifo do autor)
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte, representada por advogado,
instrumento a fls. 1008/1016, impugnou a integralidade do crédito exigido, apresentando suas
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
5
teses de defesa e pedidos conforme peça de fls. 988/1007, além de juntar cópia de documentos a
fls. 1017/1152.
III.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
O julgador de piso entendeu por bem converter inicialmente em diligência o
julgamento, fls. 1160/1168, para que a autoridade responsável apreciasse as razões de defesa
apresentadas em sede de impugnação e opinasse quanto ao acatamento ou não destas.
Em resposta, o fisco apontou em relatório detalhado, fls. 1175/1196, acompanhado
por planilha e outros documentos de prova, fls. 1197/1219, iliquidez no crédito constituído em
razão de erros, entendo (i) pela nulidade do ato discutido no contencioso; (ii) por indevido o
agravamento da multa de ofício:
(Relatório de Diligência Fiscal)
CONCLUSÕES DA A UTORIDADE LANÇADORA sobre a IMPUGNAÇÃO
Em que pese o longo caminho percorrido na tentativa de manter este Auto de
Infração n° 10855.723961/2015-83 (DEBCAD n°51071627-0) após nossa detalhada
análise e leitura de todos os argumentos pro e contra desde o início, inclusive o
próprio processo judicial n° 2010.61.10.001717-0 na 2a vara Federal de Sorocaba
concluímos inequivocamente que há erros de fato na constituição deste crédito
razão pela qual o Auto de Infração deve ser tornado nulo.
O fato mais incisivo é que foram feitos os depósitos judiciais e isto não somente
nestes estabelecimentos contemplados neste Auto de Infração, mas em todos
os demais estabelecimentos que estavam ativos à época de 2010 e 2011,
inclusive depósitos judiciais que continuaram a ser feitos em anos
subsequentes.
O resultado da dificuldade da consolidação de todos os comprovantes dos
depósitos judiciais e a "perspectiva da decadência" acabou induzindo ao
lançamento. Desafortunadamente!
A título de exemplificação no estabelecimento CNPJ n° 59.280.685/0001-10 e n°
59.280.685/0010-00 observamos que não foram incluídas as competências
09/2010 e 08/2011, no entanto as mesmas foram recolhidas e por este motivo
ficaram de fora do Auto de Infração. Oras se por existirem foram consideradas
não devidas então também todas as demais competências de igual modo são
indevidas para serem cobradas através desta via de constituição de crédito.
Naturalmente constata-se ter ocorrido muito mais o desencontro de informações
tratando-se do grande porte da empresa (à época com unidades de RH em locais
distintos o que dificultou a obtenção dos dados dos depósitos realizados) do que a
demonstração de qualquer tentativa de impedir ou deixar de apresentar os dados
e documentos solicitados. Deste modo também indevido o agravamento da
multa, pois de modo algum constatamos o fulcro, intenção ou premissa que
justificasse este procedimento.
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
6
(...)
DAS CONCLUSÕES FINAIS (grifo do autor)
Tendo em vista tudo que foi elencado entendemos que o Auto de Infração deve
ser tornado nulo, pois a demanda prossegue na esfera judicial tendo por garantia
os depósitos judiciais efetuados.
Também não houve evidência de motivo de agravamento de multa justamente
por estarem sendo feitos os depósitos judiciais e de modo algum é este o perfil
contributivo da empresa cujos montantes mensais são consistentes. Igualmente, a
empresa trabalha dentro de um nível de "compliance " bastante meticuloso.
Chegamos a cogitar em demonstrar os valores que poderiam advir da retirada
dos erros de fato. RESTARIAM, no entanto, por exemplo, a QUESTÃO DO VALOR
CORRETO DO FAP 2010 que não seria mesmo aquele indicado de 1,6834 em
virtude das diversas inconsistências de informações. O VALOR CORRETO, POIS
DEVE SER OBTIDO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL E REFEITO O CÁLCULO das
diferenças a maior nos depósitos. (grifo do autor)
Também compreendemos que a Impugnante tendo feito depósitos judiciais para
todos os seus estabelecimentos ativos à época de 2010 e 2011 e prosseguido com
os depósitos nos anos subsequentes deveria também ao nível do Judiciário
elaborar o demonstrativo dos valores excedentes dos depósitos judiciais em todos
estes estabelecimentos e para todo período desde 2010.
Também compreendemos que a questão da constitucionalidade do FAP deixou de
ser o foco no atual momento. Trata-se quanto ao ano de 2010 de se obter o
devido laudo pericial de qual seria o índice correto, pois apenas com ESTE ÍNDICE
CORRETO seriam apurados os valores excedentes nos depósitos judiciais.
Porém ao observar a consulta abaixo dos FAP por ano, constata-se que além de
2010 em 2012 também constou erroneamente o CNAE 9120000 - atividades
sindicais e com o CNAE 9420100 - atividades de organizações sindicais também
foram contemplados com erro os anos de 2013 e 2014 !!!!
(...)
Em conclusão entendemos também de formalizar à IMPUGNANTE a solicitação de
demonstrar a visão global da empresa x depósitos judiciais, pois deste modo a
própria demanda judicial teria a demonstração derradeira das diferenças a maior
do que o devido. Isto sem deixar de considerar que os enquadramentos em CNAE
para 2010; 2012; 2013 e 2014 estão erroneamente vinculados a atividades
sindicais devendo ser obtido pela via necessária o CORRETO FAP a utilizar.
Instada a se manifestar a contribuinte reiterou suas razões de defesa expostas na
impugnação, pugnando pelo desfazimento da autuação, conforme se vê a fls. 122/1224, amparada
por planilhas e cópia de documentos a fls. 1264/1326.

Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
7

IV.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande (MS)
– DRJ/CGE conheceu em parte a impugnação, não apreciando matéria objeto de processo judicial
para, na parte conhecida, dar parcial procedência à defesa, reduzindo a multa de ofício aplicada ao
patamar de 75%, conforme Acórdão no 04-48.102, de 28/03/2019, fls. 1329/1340, cuja ementa e
conclusão do voto condutor abaixo se transcreve:
(Ementa do acórdão recorrido)
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUROS E
MULTA.
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na
renúncia de discutir a matéria objeto da lide na esfera administrativa, uma vez
que as decisões no âmbito do judiciário se sobrepõem às administrativas, sendo
analisados apenas os aspectos do lançamento não abrangidos pela ação
mandamental.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Sobre o valor de crédito previdenciário constituído mediante lançamento de ofício
é devido multa de 75%, independentemente da intenção do contribuinte.
(Conclusão do voto condutor do acórdão recorrido)
Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar a impugnação procedente em parte
e manter em parte o crédito tributário exigido no Auto de Infração DEBCAD n°
51.071.627-0 de fls. 946 a 975.
Reduzindo a multa de ofício aplicada à alíquota de 150% - R$ -3.512.956.65 para
75% - R$ - 1.756478,33
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 02/04/2019, conforme
fls. 1342/1350.
V.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 02/05/2019, fls. 1352, representada por advogados conforme instrumento a fls.
1008/1016, a recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 1353/1384, instruído por cópia de
documentos, fls. 1385/1438, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Conhecimento
i. Inexistência
de
concomitância
entre
o
processo
administrativo e o processo judicial
A recorrente alega que o objeto da demanda judicial é diverso daquele discutido no
contencioso administrativo, inexistindo concomitância de matérias com aquelas discutidas
judicialmente.
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
8

b. Preliminares
i. Nulidade da decisão de origem
A recorrente entende cerceamento de defesa pelo acórdão de piso em razão (i) de
omissão quanto à análise dos argumentos de defesa postos na impugnação; (ii) falta de
competência para manter lançamento invalidado pela própria autoridade responsável pela
constituição do crédito; (iii) omissão quanto as razões trazidas pelo fisco ao opinar pelo
desfazimento da exação:
(Recurso Voluntário)
8. O fato é que as conclusões constantes no acórdão não devem prosperar,
tendo em vista a impossibilidade de a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento restabelecer o auto de infração que já foi considerado nulo pela
própria autoridade autuante e diante da inexistência de concomitância entre o
processo administrativo e judicial. (grifo do autor)
9. Além disso deve ser declarado nulo, tendo em vista a falta de análise dos
argumentos apresentados pela Recorrente em sua impugnação, em especial a
questão da realização dos depósitos judiciais dos valores exigidos no lançamento.
(grifo do autor)
(...)
14. Como podemos observar, a autoridade autuante destaca que o auto de
infração deve ser cancelado; contudo a C. 4a Turma, sem sequer analisar de forma
específica as manifestações em resposta à diligência solicitada, decidiu “revalidar”
a cobrança do crédito tributário, desconsiderando a manifestação fiscal pela
impossibilidade de manutenção da cobrança.
15. Ora, o fato é que a Delegacia de Julgamento não poderia restabelecer crédito
tributário já invalidado pela autoridade fiscal, por absoluta ausência de
competência para efetuar o lançamento, nos termos do art. 142 do Código
tributário Nacional. A manifestação fiscal exarada, no sentido que cancelar o auto
de infração lavrado, diz respeito ao poder de autotutela que a própria
Administração possui sobre os seus próprios atos.
(...)
19. Esse é exatamente o caso em análise; a autoridade fiscal lavrou o auto de
infração, foi solicitada a se manifestar e decidiu que o auto de infração deveria ser
cancelado, uma vez demonstrado que o motivo que ocasionou a lavratura do auto
de infração (inexistência de comprovação dos depósitos judiciais) estava
equivocado e em razão de diversos outros erros existentes no lançamento fiscal.
20. No retorno dos autos da diligência fiscal solicitada, a C. 4a Turma sequer se
manifestou especificadamente a respeito das conclusões emitidas pela autoridade
autuante, alegando genericamente que haveria concomitância entre a ação
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
9
judicial e o processo administrativo, que ocasionaria o não conhecimento das
questões apresentadas pela Recorrente em relação às contribuições sociais
GILRAT.
(...)
22. Não há dúvida de que a Delegacia de Julgamento não tem competência para
manter cobrança de crédito tributário cancelado pela própria autoridade fiscal
que lavrou o auto de infração.
(...)
41. No entanto, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento decidiu manter a
exigência fiscal sem analisar os argumentos que comprovam o depósito judicial
integral dos valores exigidos, fato este que por si só acarretaria no cancelamento
do auto de infração.
42. O fato é que em momento algum a C. 4a Turma da Delegacia de Julgamento se
manifesta especificamente sobre o motivo pelo qual a realização dos depósitos
judiciais não ensejaria o cancelamento da autuação fiscal, entendimento que já
está consolidado por este E. CARF, pelo E. STJ, conforme demonstrado pela
Recorrente em sua impugnação, corroborado pela própria Autoridade Autuante
(fls. 1175)
43. Nesse aspecto, inexiste qualquer justificativa no acórdão recorrido no sentido
de acolher, ou não, os argumentos apresentados pela Recorrente na impugnação,
o que implica na nulidade do decisum pela ausência de análise fundamentada dos
argumentos apresentados, caracterizando, assim, cerceamento ao direito de
defesa.
46. Ora, ainda que pretenda divergir dos argumentos de defesa apresentados,
cumpre aos Julgadores de 1a instância se manifestar de forma expressa e
fundamentada sobre cada um dos argumentos trazidos na impugnação, em
respeito ao princípio da ampla defesa e também para que a decisão não seja
viciada com uma nulidade, uma vez que a omissão do Julgador caracteriza
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
(...)
50. Portanto, resta demonstrado que o Julgador de 1a instância deixou de se
pronunciar sobre os argumentos e documentos apresentados pela ora Recorrente
em relação à comprovação dos depósitos judiciais que invalidam o auto de
infração, devendo ser reconhecida a nulidade do decisum ora recorrido para que
os autos retornem aos Julgadores de 1a instância para novo julgamento da
impugnação, sob pena de se caracterizar cerceamento do direito de defesa
previsto no art. 5o, LV, da CF e no artigo 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
ii. Nulidade do lançamento
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
10
Argumenta que a própria autoridade responsável entendeu pela nulidade da
exação, considerando: (i) a existência de depósito judicial integral; (ii) iliquidez do crédito
evidenciada nos erros apontados para o lançamento:

(Recurso Voluntário)
68. Por fim, além da realização de depósitos judiciais, o que por si só inviabilizaria
a própria lavratura do presente auto de infração, vale destacar que o auto de
infração também deverá ser cancelado, tendo em vista que a própria Autoridade
Autuante (fl. 1175), concordou que o auto de infração contém diversos erros,
quais sejam:
(i) a alíquota básica do GILRAT/SAT utilizada pelo Auditor Fiscal para o cálculo do
crédito cobrado por meio do presente lançamento (estabelecimento - CNPJ no
59.280.685/0010-00), não corresponde com o GILRAT/SAT relativo à atividade
preponderante da Recorrente;
(ii) o índice FAP relativo ao ano de 2010, apurado pelo Ministério da Previdência
Social, encontra-se claramente equivocado, por um erro na atividade
preponderante da Impugnante indicada no extrato do FAP;
(iii) houve a exigência indevida no auto de infração de valores relativos às
contribuições previdenciárias recolhidas em reclamatórias trabalhistas (GFIP 650),
que não podem compor o crédito cobrado por meio do presente lançamento, pois
a competência para executar tais contribuições é da Justiça do Trabalho, nos
termos previstos no artigo 114, inciso VIII, da Constituição Federal, confirmado
pela Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal 53.
Deste modo alega a necessidade de desfazimento da cobrança tributária em
discussão.
c. Mérito
i. Impossibilidade de manutenção do auto de infração após a
comprovação da realização de depósitos judiciais
Argumenta a peça recursal que a motivação do lançamento é a falta de
comprovação do depósito judicial, falta essa suprida no decorrer do contencioso conforme
identificado pela própria autoridade autuante, por ocasião da diligência realizada:
(Recurso Voluntário)
52. Em diligência solicitada pela própria C. 4a Turma, a própria autoridade fiscal
reconheceu a existência de depósitos judiciais sobre todo o débito fiscal exigido
no auto de infração, cancelando o auto de infração. A este respeito, vale a
transcrição dos seguintes trechos do relatório de diligência fiscal (fls. 1175 e
seguintes):
(...)
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
11
59. Note-se que, a partir do momento em que há a comprovação de depósito
judicial dos débitos, não há justificativas para a manutenção da cobrança do
crédito tributário via auto de infração, pois, como demonstrado, o depósito
judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário, impossibilitando, inclusive,
a própria lavratura do auto de infração.
(...)
66. Sendo assim, o acórdão proferido deve ser reformado, na medida em que o
reconhecimento da suficiência e tempestividade do depósito do montante
integral do crédito tributário não poderia levar a outra conclusão que não o
cancelamento do auto de infração, pois, a manutenção do auto de infração
resultaria na inscrição deste débito em dívida ativa, caracterizando cobrança em
duplicidade.
67. Considerando que é incontroverso nos autos o fato de que os depósitos
judiciais serem tempestivos e suficientes, o que foi reconhecido pela própria
autoridade autuante, então, o acórdão a quo deve ser revisto, uma vez que a
manutenção do lançamento fiscal confrontaria o entendimento aplicado pelo E.
CARF e também pelo C. STJ, em sede recurso repetitivo
Deste modo entende que o lançamento deve ser desfeito pela perda de seu objeto
jurídico, inclusive com a necessária aplicação de precedente vinculante, o REsp no 1.140.956/SP:
(Recurso Voluntário)
71. No entanto, a manutenção do auto de infração pela C. 4a Turma afronta o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, explanado em julgamento na
sistemática de recurso repetitivo REsp no 1.140.956/SP (art. 543-C do antigo
Código de Processo Civil), em que restou decidido que os efeitos da suspensão
da exigibilidade pela realização do depósito integral impede a própria lavratura
do auto de infração e qualquer outro procedimento de cobrança dos débitos
depositados.
(...)
73. Da análise do entendimento proferido pelo C. STJ, verifica-se que o depósito
integral do débito para suspender a exigibilidade do crédito tributário impede o
prosseguimento de qualquer medida de cobrança iniciada pelo Fisco Federal,
incluindo a lavratura de auto de infração.
74. Ao se analisar o §2o do art. 62 do Regimento Interno do E. CARF, note-se que
tal entendimento é de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, não
sendo admissível, portanto, decisão com entendimento diverso daquele
constante no acórdão proferido pelo E. STJ, como se verificou no presente caso.
Confira-se o teor do artigo mencionado: (...)
d. Pedidos
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
12
Ao final a recorrente requereu (i) o conhecimento integral do recurso voluntário
interposto; (ii) o acatamento de suas razões de defesa, tanto em preliminar como também de
mérito; (iii) o provimento integral do recurso e o desfazimento da exigência fiscal:
(Recurso Voluntário)
78. Diante do exposto, é a presente para requerer que seja conhecido e provido o
presente Recurso Voluntário, uma vez demonstrado que:
a) a própria autoridade autuante invalidou o lançamento fiscal, não sendo
possível o restabelecimento do crédito tributário declarado nulo;
b) inexiste a concomitância indicada pela C. 4- Turma da Delegacia de Julgamento,
tendo em vista que a ação judicial e o processo administrativo tem como objeto
matérias distintas;
c) o acórdão é nulo, uma vez que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
manteve a cobrança sem analisar os argumentos e documentos que comprovam a
realização do depósito judicial dos valores exigidos;
d) o auto de infração deve ser cancelado, pois existe depósito do montante
integral dos débitos ora exigidos, o que impede a manutenção do auto de infração
e a exigência do débito fiscal, sob pena de se exigir débito fiscal em duplicidade,
além do fato de o auto de infração conter diversos erros e vícios, conforme
indicado pela própria Autoridade Autuante;
e) o acórdão contrariou o previsto no §2° do art. 62 do Regimento Interno do E.
CARF, uma vez que o E. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na
sistemática de recursos repetitivos, consolidou o entendimento quanto à
impossibilidade de lavratura/manutenção de auto de infração e de qualquer ato
de cobrança de débito depositado judicialmente.
79. Protesta-se pela oportuna realização de sustentação oral.
VI.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES
Não foram apresentadas contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
Considerando que a análise da eventual decadência dos créditos constituídos é
matéria de ordem pública, embora não alegada nas razões recursais, a recorrente foi
regularmente notificada do lançamento em 10/12/2015, fls. 979, sendo que a autoridade aplicou a
regra geral disposta no art. 173, I do Código Tributário Nacional (CTN) em razão da ocorrência de
sonegação, fraude e conluio:
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
13
(Relatório Fiscal)
29. A empresa, em tese, cometeu os crimes previstos nos artigos 71 e 72, por
não ter corrigido o campo específico correspondente ao FAP, inserindo os
valores corretos nas GFIP ́s relativas aos anos de 2010 a 2011, mesmo após estar
ciente dos efeitos suspensivos dos recursos administrativos julgados
improcedentes pelo Ministério da Previdência Social, o qual ocorreu em
27/06/2012 conforme os sistemas da RFB. (grifo do autor)
30. Por conseguinte, mesmo ciente da improcedência do recurso administrativo,
os valores declarados em GFIP relativos às contribuições previdenciárias devidas
foram realizados a menor, ou seja, sem considerar os FAP corretos. (grifo do
autor)
31. Portanto, caso a empresa não tivesse sendo auditada de ofício pela RFB, não
seria possível identificar que a declaração e o respectivo recolhimento das
contribuições previdenciárias relativas ao RAT foram realizados a menor no
período de 01/2010 a 12/2011. (grifo do autor)
32. Por conseguinte, a multa aplicada será duplicada, correspondendo ao valor de
150%.
33. Em virtude dos fatos mencionados relativos ao dolo e fraude será aplicado o
prazo decadencial previsto no art. 173 combinado com o §4° do art. 150 do
Código Tributário Nacional. (grifo do autor)
(...)
37. Assim como, também não declarou na GFIP o valor correto do FAP após a
ciência da suspensão da tutela antecipada para não consideração do FAP no
cálculo dos riscos ambientais do trabalho (RAT) conforme sentença prolatada,
em 01/08/2012, no processo judicial n° 0001717-79.2010.4.03.6110 (anexo:
documentos diversos outros- processo judicial –FAP- parte 2). (grifo do autor)
38. Por conseguinte, mesmo ciente da improcedência do recurso administrativo
e da suspensão da tutela antecipada, os valores declarados em GFIP relativos às
contribuições previdenciárias devidas foram realizados a menor, ou seja, sem
considerar os FAP corretos, havendo, portanto, omissão na declaração dos fatos
geradores previdenciários, dificultando assim a identificação da contribuição
previdenciária devida por parte da Receita Federal do Brasil. (grifo do autor)
Contudo, o acórdão recorrido julgou a impugnação parcialmente procedente
justamente por considerar a inexistência das razões para a majoração da multa de ofício
aplicada, motiva justamente pela ocorrência de fraude, dolo e simulação, condutas tipificadas nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, nos termos em que encerra o art. 44, I c/c §1o da Lei no
9.430, de 1996 (redação da Lei no 11.488, de 2007):
(Conclusão do voto condutor do acórdão recorrido)
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
14
Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar a impugnação procedente em parte
e manter em parte o crédito tributário exigido no Auto de Infração DEBCAD n°
51.071.627-0 de fls. 946 a 975.
Reduzindo a multa de ofício aplicada à alíquota de 150% - R$ -3.512.956.65 para
75% - R$ - 1.756478,33. (grifo do autor)
Considerando que não foi interposto recurso de ofício, a matéria decidida
favoravelmente ao recorrente não foi devolvida para reexame, deste modo se impõe a aplicação,
in casu, do prazo decadencial estabelecido no art. 150, §4o do CTN, conforme precedente do
Carf:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF no
99)
(CTN)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(grifo do autor)
Portanto, são decadentes os créditos relativos às competências de novembro de
2010 e às anteriores.
II.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais, fls.
1443, todavia e em sede de impugnação aquelas alegações pertinentes ao Gilrat não foram
conhecidas pelo acórdão recorrido em razão do ajuizamento de ação judicial com o mesmo
objeto, cuja cópia da inicial foi juntada aos autos a fls. 21 e ss.
A recorrente se contrapõe ao entendimento do colegiado de piso argumentando
que a demanda judicial é diversa do contencioso administrativo, inexistindo concomitância de
matérias.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
15
Ao examinar os pedidos da ação declaratória a mim se torna nítido que a ZF DO
BRASIL LTDA buscou a tutela do Poder Judiciário para não aplicar o Fator Acidentário de
Prevenção (FAP) à alíquota das contribuições previdenciárias GILRAT:
(Petição Inicial da Ação Declaratória)
4. PEDIDO
Destarte, à vista dos fundamentos acima apresentados e em atenção ao disposto
na legislação civil (Novo CC, artigos 104, 138, 166 e 171), pede-se e espera-se seja
julgada procedente a presente ação, a fim de que seja declarada (art. 4o, inciso I
do CPC):
a) a inexistência de relação jurídico-previdenciária que obrigasse e obrigue a
autora no recolhimento do Seguro contra Acidentes de Trabalho - SAT,
considerando o multiplicador denominado Fator Acidentário de Prevenção -
FAP, reconhecendo-se, incidenter tantum, a ilegalidade e a
inconstitucionalidade do referido multiplicador e de sua respectiva
regulamentação e metodologia, nos termos dos argumentos acima expostos;
(grifo do autor)
ou, sucessivamente, apenas caso não acolhido o pedido acima,
b) seja declarada a inexistência de relação jurídico-previdenciária que
obrigasse e obrigue a autora no recolhimento do Seguro contra Acidentes de
Trabalho - SAT, considerando o valor do Fator Acidentário de Prevenção -
FAP divulgado, determinando-se que as informações sobre as ocorrências da
empresa sejam todas corrigidas (conforme item 2.5 e subitens acima),
calculando-se o FAP correto, que teria aplicação apenas após 90 dias desta
nova divulgação; (grifo do autor)
ou, sucessivamente,
c)seja declarada a inexistência de relação jurídico-previdenciária que obrigasse e
obrigue a autora no recolhimento do Seguro contra Acidentes de Trabalho - SAT,
considerando o valor do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, antes de 90 dias
do julgamento do recurso administrativo apresentado e desde que corrigidos os
erros mencionados no item 2.5 e subitens acima;
ou, ainda sucessivamente,
c) seja declarada a inexistência de relação juridico-previdenciária que obrigasse
e obrigue a autora no recolhimento do Seguro contra Acidentes de Trabalho -
SAT, considerando o valor do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, antes de
90 dias contados da última divulgação das informações pertinentes ocorrida
em 23.11.2009, nos termos do artigo 195, §6° (vide item 2.7 acima);
e, cumulativamente,
d) sejam os réus condenados no pagamento das custas e honorários
advocatícios.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
16
Do exposto se impõe ao Conselho aplicar o precedente que abaixo transcrevo e
utilizo como razão de decidir para não conhecer das matérias atinentes ao FAP:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)
Passo a examinar as preliminares suscitadas.

III.
PRELIMINARES
a. Nulidade da decisão de origem
A recorrente entende que houve cerceamento de defesa pelo acórdão de piso em
razão (i) de omissão quanto à análise dos argumentos postos na impugnação; (ii) falta de
competência para manter lançamento invalidado pela própria autoridade responsável pela
constituição do crédito; (iii) omissão quanto as razões trazidas pelo fisco ao opinar pelo
desfazimento da exação.
Ao examinar as razões expostas no voto condutor da decisão de origem, porém,
não identifico causa de nulidade daquelas previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, pois
o colegiado de piso analisou as razões da impugnação, exceto aquelas cujo objeto se discute na
Justiça, decidindo de forma fundamentada, é o que se vê a fls. 1335/1340.
Deste modo, não houve cerceamento de defesa no acórdão recorrido, tampouco
omissão de análise dos argumentos postos na impugnação ou qualquer outra, vez que o acórdão
recorrido trouxe as razões de seu entendimento, inclusive em consonância com o Tema no 339 do
Supremo Tribunal Federal – STF, em sede de repercussão geral – AI 791.292, cuja tese abaixo
transcrevo:
(Tema 339 – STF)
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (grifo do autor)
Há ainda que se destacar que o julgador administrativo tem sim competência para
manter o crédito submetido ao crivo do contencioso, aliás do contrário sequer poderia julgar, é o
que se vê nos arts. 25 e ss do Decreto no 70.235, de 1972.
Sem razão.
b. Nulidade do lançamento
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
17
Argumenta a recorrente que a própria autoridade responsável entendeu pela
nulidade da exação, considerando: (i) a existência de depósito judicial integral; (ii) iliquidez do
crédito evidenciada nos erros apontados na exação.
Primeiramente, a existência de ação judicial inclusive amparada, in casu, por
depósito não é, por si, óbice à constituição do crédito tributário, tampouco causa de nulidade, pois
a própria lei autoriza a medida como forma de prevenir a decadência, nos termos prescritos no
art. 63 da Lei no 9.430, de 1996. Inclusive há precedente deste Conselho que atesta a higidez da
exação para referido fim:
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Súmula CARF no 165)
Resta, porém, que o próprio auditor-fiscal responsável pelo lançamento apontou
falhas irreparáveis no cálculo do montante devido, fls. 1175/1196 e documentos de cópia fls.
1197/1219, tanto que concluiu pela nulidade do ato:
(Relatório de Diligência Fiscal)
CONCLUSÕES DA A UTORIDADE LANÇADORA sobre a IMPUGNAÇÃO
Em que pese o longo caminho percorrido na tentativa de manter este Auto de
Infração n° 10855.723961/2015-83 (DEBCAD n°51071627-0) após nossa detalhada
análise e leitura de todos os argumentos pro e contra desde o início, inclusive o
próprio processo judicial n° 2010.61.10.001717-0 na 2a vara Federal de Sorocaba
concluímos inequivocamente que há erros de fato na constituição deste crédito
razão pela qual o Auto de Infração deve ser tornado nulo.
O fato mais incisivo é que foram feitos os depósitos judiciais e isto não somente
nestes estabelecimentos contemplados neste Auto de Infração, mas em todos
os demais estabelecimentos que estavam ativos à época de 2010 e 2011,
inclusive depósitos judiciais que continuaram a ser feitos em anos
subsequentes.
O resultado da dificuldade da consolidação de todos os comprovantes dos
depósitos judiciais e a "perspectiva da decadência" acabou induzindo ao
lançamento. Desafortunadamente!
A título de exemplificação no estabelecimento CNPJ n° 59.280.685/0001-10 e n°
59.280.685/0010-00 observamos que não foram incluídas as competências
09/2010 e 08/2011, no entanto as mesmas foram recolhidas e por este motivo
ficaram de fora do Auto de Infração. Oras se por existirem foram consideradas
não devidas então também todas as demais competências de igual modo são
indevidas para serem cobradas através desta via de constituição de crédito.
Naturalmente constata-se ter ocorrido muito mais o desencontro de informações
tratando-se do grande porte da empresa (à época com unidades de RH em locais
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
18
distintos o que dificultou a obtenção dos dados dos depósitos realizados) do que a
demonstração de qualquer tentativa de impedir ou deixar de apresentar os dados
e documentos solicitados. Deste modo também indevido o agravamento da
multa, pois de modo algum constatamos o fulcro, intenção ou premissa que
justificasse este procedimento.
(...)
DAS CONCLUSÕES FINAIS (grifo do autor)
Tendo em vista tudo que foi elencado entendemos que o Auto de Infração deve
ser tornado nulo, pois a demanda prossegue na esfera judicial tendo por garantia
os depósitos judiciais efetuados.
Também não houve evidência de motivo de agravamento de multa justamente
por estarem sendo feitos os depósitos judiciais e de modo algum é este o perfil
contributivo da empresa cujos montantes mensais são consistentes. Igualmente, a
empresa trabalha dentro de um nível de "compliance " bastante meticuloso.
Chegamos a cogitar em demonstrar os valores que poderiam advir da retirada
dos erros de fato. RESTARIAM, no entanto, por exemplo, a QUESTÃO DO VALOR
CORRETO DO FAP 2010 que não seria mesmo aquele indicado de 1,6834 em
virtude das diversas inconsistências de informações. O VALOR CORRETO, POIS
DEVE SER OBTIDO DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL E REFEITO O CÁLCULO das
diferenças a maior nos depósitos. (grifo do autor)
Também compreendemos que a Impugnante tendo feito depósitos judiciais para
todos os seus estabelecimentos ativos à época de 2010 e 2011 e prosseguido com
os depósitos nos anos subsequentes deveria também ao nível do Judiciário
elaborar o demonstrativo dos valores excedentes dos depósitos judiciais em todos
estes estabelecimentos e para todo período desde 2010.
Também compreendemos que a questão da constitucionalidade do FAP deixou de
ser o foco no atual momento. Trata-se quanto ao ano de 2010 de se obter o
devido laudo pericial de qual seria o índice correto, pois apenas com ESTE ÍNDICE
CORRETO seriam apurados os valores excedentes nos depósitos judiciais.
Porém ao observar a consulta abaixo dos FAP por ano, constata-se que além de
2010 em 2012 também constou erroneamente o CNAE 9120000 - atividades
sindicais e com o CNAE 9420100 - atividades de organizações sindicais também
foram contemplados com erro os anos de 2013 e 2014 !!!!
(...)
Em conclusão entendemos também de formalizar à IMPUGNANTE a solicitação de
demonstrar a visão global da empresa x depósitos judiciais, pois deste modo a
própria demanda judicial teria a demonstração derradeira das diferenças a maior
do que o devido. Isto sem deixar de considerar que os enquadramentos em CNAE
para 2010; 2012; 2013 e 2014 estão erroneamente vinculados a atividades
sindicais devendo ser obtido pela via necessária o CORRETO FAP a utilizar.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.539 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723961/2015-83
19
Com destaque, a constituição do crédito tributário pela autoridade exige a sua
liquidez, nos termos em que rege o poder-dever estabelecido no art. 142 do CTN, pois, em última
análise e transcorrido o contencioso administrativo, referido crédito se torna um título executivo
extrajudicial, nos termos em que rege o art. 784, IX do Código de Processo Civil (CPC), sendo
mister que a obrigação nele contida seja certa, líquida e exigível, conforme o art. 783 de referido
códex.
Portanto, alinho-me ao entendimento do fisco para declarar a nulidade material do
ato constitutivo do crédito em discussão, vez que as falhas apontadas pela autoridade maculam
os fundamentos do lançamento, conforme prescrito no art. 142 do CTN.
Com razão.

IV.
CONCLUSÃO
Voto, portanto: (i) por declarar de ofício a decadência dos créditos relativos às
competências de novembro de 2010 e às anteriores, com fundamento no art. 150, §4o do CTN; (ii)
rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido; (iii) acatar a preliminar de nulidade do
lançamento por vício material e, deste modo, dar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1463
DF CARF MF
Original